Tribunal: TJDFT
Processo: 0731725-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731725-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O O Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 41607769) da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 39603021). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 dias. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora